Tribunal: STF
Processo: AI 578820
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
1.      A decisão embargada foi acertada ao apontar a intempestividade
   do recurso de agravo apresentado a esta Corte depois de exaurido
   o prazo legal para a sua interposição. Inaplicabilidade dos
   artigos 360, 370 e 392, I, do CPP, que tratam de paciente preso
   que atua em causa própria. O embargante esteve sempre
   representado por advogados constituídos. Não há, portanto,
   contradição no aresto embargado.
2.      Embargos declaratórios
   rejeitados.